Tribunal: TJMT
Processo: 1025156-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025156-92.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000737-05.2020.811.0098 COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
AGRAVANTE: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 1000737-05.2020.811.0098, que deferiu em parte o pedido liminar e determinou o bloqueio de bens no valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito reais quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).
Registra a Agravante que a decisão recorrida é contraditória, uma vez que determina o bloqueio de bens, mas mantém a vigência do contrato questionado. Ressalta, também, que a decisão recorrida não indicou quais seriam os indícios a autorizar o deferimento do pleito liminar, em flagrante violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do CPC/15.
Sustenta a legalidade do Termo de Parceria firmado entre o Recorrente e o Município de Porto Espiridião, firmado à luz do disposto na Lei Federal no 9.790/99, Decreto no 3.100/99 e Lei Estadual no 11.082/2020.
Argumenta que o Julgador singular sublinhou, na decisão recorrida, a existência de “INDÍCIOS de irregularidade em ALGUNS cargos”, o que já inviabiliza o bloqueio do valor total pleiteado pelo parquet.
Destaca que o valor apresentado pelo Ministério Público como dano ao erário foi calculado por suposição, sem quaisquer elementos comprobatórios do efetivo dano.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, destacando a presença dos requisitos necessários, em especial, o periculum in mora que se evidencia pela “truculência da medida temerária de apreender recursos em conta do agravante inviabilizando suas atividades. Ainda mais agora em período de pagamento de 13 salário.” (sic Id 67675516)
É o relato necessário.
Decido.
Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, constata-se que o agravo é tempestivo e encontra-se devidamente instruído de acordo com o art. 1.017 do Novo Código de Processo Civil.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar o pedido de atribuição do efeito suspensivo previsto no art. 1.019, inciso I, do CPC-2015.
Consta nos autos que a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público sob a alegação de que o réu, ora agravante, e o Prefeito do Município de Porto Espiridião, teriam praticado irregularidade consistente a contratação de enfermeiros via terceirização ilícita, através de termo de parceria firmado com a Organização de Sociedade Civil Instituto Tupã.
Em face dos supostos atos, o Ministério Público Estadual pleiteou a condenação do agravante nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, e para fins de garantir o ressarcimento dos danos causados ao Município, o Parquet requereu a decretação liminar de indisponibilidade dos bens do agravante, no valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).
Oportuna a transcrição da fundamentação da decisão agravada, ipsis litteris:
“(...)Com esses esclarecimentos, passo então ao descortino do pedido de liminar.
20. Compulsando os autos verifica-se que encontram-se presentes os requisitos para a concessão parcial da liminar pleiteada, eis que a peça inaugural trouxe indícios da existência de prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos.
21. Em se tratando de tutela de evidência, despicienda a comprovação de atos de dilapidação do patrimônio, devendo a tutela ser concedida com o fito de assegurar a reparação ao erário em eventual condenação.
22. Dispõe a Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. (negritos acrescidos)
23. Acerca da possibilidade da indisponibilização dos bens para ressarcimento ao erário decorrente da conduta improba já se julgou:
“AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. 1. O bloqueio de contas bancárias e a indisponibilidade de bens, requeridos em sede de liminar em ação de improbidade administrativa, requer o implemento de 'fumus boni iuris', sem que haja necessidade da comprovação do 'periculum in mora', na esteira do que vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Existência, nos autos, de fatos concretos que apontam para a prática de atos ímprobos. Prejuízo de considerável monta aos cofres públicos. Indisponibilidade dos bens que se mostra viável, como forma de melhor viabilizar a reparação ao erário. Decisão reformada Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 20140917620148260000 SP 2014091-76.2014.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2014, Data de Julgamento: 20 de Agosto de 2014)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens. Cautelar que pode ser decretada quando demonstrados indícios de ocorrência dos atos de improbidade e de prejuízo ao erário, visto que o periculum in mora milita em favor da sociedade. Precedente do C. STJ. Contratação de escritório pelo Município para prestação de serviços jurídicos especializados visando à recuperação de contribuições previdenciárias. Não comprovação de notória especialização em sede liminar. Matéria a ser discutida no bojo da ação e não em sede de agravo sob pena de supressão de instância. Decisão de indisponibilidade mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 21140175920168260000 SP 2114017-59.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, Data Julgamento: 5 de Dezembro de 2016, Publicação: 05/12/2016)”
24. No que tange à necessidade da demonstração do periculum in mora para a concessão da liminar em voga, isto é, ainda que numa cognição sumária, verifico que a antecipação da tutela se faz necessária para assegurar o futuro ressarcimento de eventual dano apurado, evitando-se que os requeridos venham a se valer de meios de dissipar o patrimônio e frustrar posterior execução do ressarcimento.
25. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova inequívoca do periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, podendo a restrição em comento recair, inclusive, sobre bens adquiridos anteriormente à prática do suposto ato tido como ímprobo. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, o que não fora reconhecido pela Corte Local. 2. No mesmo sentido: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012; AgRg no REsp 1414569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 194.754/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1o.10.2013, DJe 9.10.2013. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1419514/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)” (g.n)
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada no sentido de que a Medida Cautelar de indisponibilidade em Ação de Improbidade pode recair sobre bens adquiridos anteriormente à prática do suposto ato ímprobo, uma vez que sua finalidade é garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário (REsp 1.287.422/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; AgRg no REsp 1.191.497/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/11/2012; REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/10/2013; AgRg no AREsp 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/6/2012). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1395655/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014).” (g.n)
26. Diante do exposto, havendo indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa, bem como sendo certo que os supostos atos ímprobos são aptos danos ao erário e enriquecimento ilícito, considerando-se a extensão do dano, assim como o suposto proveito patrimonial obtido pelos agentes (art.12, parágrafo único, LIA aplicado por analogia ante a falta de parâmetro legal), com o fito de assegurar o eventual ressarcimento ao erário, atendo-se a limitação legal imposta pelo art. 649 do CPC, acolho o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados, no valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis mil e cinquenta centavos).
27. Quanto ao pedido de suspensão imediata dos efeitos do contrato firmado com a requerida Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã, entendo que o referido pedido não deve prosperar por ora, vejamos:
28. Conforme relatado pelo Ministério Pública na exordial, a requerida Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã possui no seu quadro de terceirizados profissionais da área da saúde, tais como enfermeiros.
29. É sabido que este órgão ministerial requereu liminarmente nos autos de no 1000587-24.2020.8.11.0098 a suspensão do concurso público realizado pelo Município de Porto Esperidião, bem como a suspensão da nomeação dos candidatos então aprovados, em razão de suposta fraude no certame, o que foi devidamente deferido por este juízo.
30. Diante do exposto, em que pese, em tese, haver fortes indícios de irregularidades na terceirização de alguns cargos pela parte requerida, a suspensão dos referidos contratos acarretaria sérios prejuízos à toda a sociedade do Município de Porto Esperidião, em razão de não haver no momento candidatos aprovados em concurso para serem nomeados, uma vez que, conforme informando anteriormente o certame foi devidamente suspenso, bem como, a existência de enfermeiros na comarca é de extrema necessidade em razão da atual grave situação vivenciada com a chegada da COVID-19.
31. Neste sentido entende os tribunais superiores:
“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM E AO INTERESSE PÚBLICOS COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 1. A suspensão de liminar e de sentença é cabível em hipóteses excepcionais. Evidenciada a grave lesão à ordem e ao interesse públicos, não foi o instituto utilizado como sucedâneo recursal. 2. O provimento de agravo interno está condicionado à demonstração de motivos que afastem os fundamentos utilizados na decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt na SLS: 2402 MA 2018/0212403-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/12/2018)”.
“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE PREFEITO. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VIA INADEQUADA PARA A ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. 1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada representa risco à ordem pública. 2. O incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na SLS: 2416 RS 2018/0231846-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/02/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)”.
32. Considerando a efetiva demonstração danos graves à sociedade, INDEFIRO por ora o pedido de suspensão imediata dos efeitos do contrato firmado com a requerida Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã.
33. Presente o periculum in mora na gravidade dos fatos descritos nesta exordial, bem como de continuar a se praticar lesão ao patrimônio público do município, suspostamente enriquecendo ilicitamente os requeridos e o fumus boni iuris ressai dos fatos detalhados e dos documentos anexos à exordial, DETERMINO a realização de penhora online do valor acima determinado, nas contas bancárias dos requeridos, a ser realizado por meio do sistema BACEN-JUD, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:
a) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis mil e cinquenta centavos) nas contas dos requeridos de forma solidária, consoante pugnado pelo parquet, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.
b) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2o do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3o do referido artigo.
c) No caso de ocorrência do item “b” da presente decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização.
d) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.
e) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
f) OFICIEM-SE aos Cartório de Registro de Imóveis dos municípios de Cuiabá/MT, Cáceres/MT, Mirassol D ́Oeste e Porto Esperidião/MT, para que certifiquem a existência de bens imóveis registrados em nome dos demandados.
g) INDEFIRO o pleito formulado em item “c” da petição inicial, ao passo que já foi efetivada tal diligênica por meio do sistema Bacenjud.
h) POSTERGO a análise dos itens “a”, “e” e “f” da petição inicial até o resultado das indisponibilidades acima determinadas, a fim de evitar excesso de bloqueios dos bens dos requeridos, sob pena de abuso de autoridade, bem como em razão do sigilo que reveste tais informações, o que demanda que tenha se esgotado vários outros meios possíveis de localização de bens.
34. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a ordem de bloqueio foi determinada no dia 26 de outubro de 2020, sendo o resultado automático elaborado pelo novo sistema de bloqueio se efetivado em 31 de outubro de 2020 (sábado - dia não útil) conforme se verifica da certidão de id. 42609003, tendo esta magistrada acesso à referida certidão com a resposta da ordem de bloqueio no primeiro dia útil após a efetivação do bloqueio, qual seja, 03 de novembro de 2020 (data de hoje).
35. Consta do anexo de id. 42609004 que o valor a ser bloqueado é de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), porém fora bloqueado das contas do requerido Organização de Sociedade Civil Instituto Tupã o valor de R$1.692.767,10 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
36. Diante do exposto, DETERMINO O IMEDIATO DESBLOQUEIO DO VALOR EXCEDENTE que fora bloqueado das contas do requerido Organização de Sociedade Civil Instituto Tupã, devendo permanecer bloqueado tão somente o valor deferido, qual seja, R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). Caso o sistema não comporte o desbloqueio imediato e estorno do valor excedente para a conta do executado, determino que seja certificado e sejam OFICIADOS os órgãos responsáveis pela manutenção do Sistema Sisbajud (CNJ, TJMT) para imediata resolução do problema, bem como seja possibilitada ao menos a expedição de alvará judicial para a devolução do valor bloqueado em excesso, considerando que a ordem de bloqueio deve se restringir tão somente ao valor determinado por esta magistrada na decisão.
37. NOTIFIQUEM-SE os requeridos para se manifestarem, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei 8.429/92.
38. Transcorrido o prazo, de tudo certificado, CONCLUSOS.
39. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
40. CIÊNCIA ao Ministério Público.”
Com efeito, sabe-se que a indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade Administrativa deve ser determinada mediante fortes e contundentes indícios da prática de atos ímprobos pelo agente, bem como do prejuízo ao erário.
Da leitura da decisão agravada não se extrai quais seriam os indícios de atos de improbidade a autorizar medida tão gravosa quanto é a indisponibilidade de bens.
A fundamentação concisa e o recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa pautada pela presunção pro societate não são permissões para que o julgador decida sem qualquer motivação e sem indicar os elementos de sua convicção.
Com efeito, embora o julgador, em ações de improbidade administrativa, não esteja vinculado à capitulação requerida na inicial, por força da aplicação da adstrição do julgado aos fatos, ele não pode simplesmente ignorar ou deixar de analisar quais fatos narrados podem ser reconhecidos como atos de improbidade administrativa, porque apesar de o rito do procedimento comportar pedido genérico, o mesmo não se dá com as decisões a serem proferidas em seu curso.
Ademais, a despeito do rito próprio, a ação de improbidade administrativa se sujeita às demais determinações do Código de Processo Civil, de modo que, sendo a decisão recorrida proferida na vigência do Novo CPC, o magistrado deveria ter observado não apenas o dever de fundamentação previsto no art.93, inciso IX, da CF, mas a previsão do art. 489 do NCPC, que trouxe o dever de o magistrado fundamentar seus pronunciamentos judiciais, casos em que, não o fazendo, padecerá o decisum de nulidade, verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;”
Dessa forma, não pode se considerar fundamentada a decisão recorrida que adotou, para a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade, motivos genéricos sem respaldo nos elementos até então coligidos para a análise dos possíveis atos de improbidade administrativa.
Tenho, por conseguinte, em sede de cognição não exauriente, que os argumentos do agravante são aptos a justificar a suspensão da decisão atacada referente à indisponibilidade dos bens do agravante, militando em favor do recorrente o fumus boni iuris, sendo evidente, também, o periculum in mora eis que determinou a indisponibilidade de valores sem a devida fundamentação, o que por certo compromete a saúde financeira do Agravante.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente para suspender a decisão agravada na parte em que decretou a indisponibilidade dos bens e bloqueio das contas bancárias do Recorrente, sem prejuízo do prosseguimento do processo de origem.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para que responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.
Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria Geral da Justiça para emissão de parecer, no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, III, do CPC.
Publique. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora